Tribunal: TJDFT
Processo: 0736930-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS – ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL. GABARITO. ALTERNATIVA REPUTADA CORRETA DISSONANTE DA ELEGIDA PELO CANDIDATO. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. INCONFORMAÇÃO. INVALIDAÇÃO DE QUESTÃO. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS SEGUNDO O DEFENDIDO E APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. ELISÃO DO ERRO APONTADO. CORREÇÃO DA PROVA PELO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, À LEGALIDADE E MORALIDADE QUE GOVERNAM O CERTAME SELETIVO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS UNIVERSAIS DE AVALIAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. EXIGÊNCIA DE CONTEÚDO FORA DO PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE NOTA. NEGATIVA. IGUALDADE E ISONOMIA. PRESERVAÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. LISTA DE VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS. CANDIDATOS COM PONTUAÇÃO PARA FIGURAREM NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. RESULTADO FINAL DO CERTAME. AUSÊNCIA. PREENCHIMENTO CONCOMITANTE DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS. IMPOSSIBILIDADE DESTINADA SOMENTE À LISTA FINAL DE APROVADOS (LEI No 12.990/14, ART. 3o, §1o). CONCURSO EM ANDAMENTO. CONVOCAÇÃO PARA AS ETAPAS SEGUINTES DO CONCURSO. POSSIBILIDADE DE O CONCORRENTE FIGURAR CONCOMITANTEMENTE EM AMBAS AS LISTAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RAZÃO DE SER DA NORMA. PROMOÇÃO DO MAIS AMPLO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS AOS CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS. APURAÇÃO RESERVADA PARA O RESULTADO FINAL. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do Estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente guardar a legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento.
2. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público, conquanto cingindo-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não autoriza a invalidação do procedimento nem imersão nos critérios de correção das provas adotados universalmente pela banca examinadora sem demonstração substancial de eventuais equívocos procedimentais que ensejaram a qualificação de ilegalidades, malferindo os direitos que legitimamente são assegurados aos concorrentes, pois não lhe é permitido substituir a banca examinadora, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento realizado sob a fórmula da repercussão geral (RE 632.853, Tema 485).
3. O concurso público, como instrumento inerente ao Estado Democrático de Direito, destina-se a selecionar os concorrentes segundo o mérito de cada um apreendido sob os critérios universais de avaliação de molde, inclusive, a conferir materialização ao princípio da eficiência que deve pautar o serviço público, destoando dos princípios da isonomia, da legalidade e da moralidade que qualquer candidato seja examinado de forma particularizada como sucederia se o Judiciário passasse a substituir a banca examinadora ao adentrar no exame das provas aplicadas e da sua correção.
4. Desprovido de estofo legal para, substituindo a banca examinadora, aferir o conteúdo das perguntas e os critérios de correção utilizados, não se tratando de erros teratológicos e/ou evidentes de formulação de questão ou resposta ou de exigência de conteúdo fora do exigido pelo edital, o Judiciário não está revestido de autoridade para, valorando as perguntas formuladas e cotejando as respostas reputadas como corretas, imiscuir-se nas notas obtidas pelos candidatos de conformidade com os critérios universais de avaliação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, não classificado para a etapa subsequente à luz dos critérios universais de avaliação, invocara a tutela jurisdicional em detrimento dos candidatos que se conformaram com as avaliações que lhes foram atribuídas.
5. Absorvida a necessidade de o Estado promover o cumprimento efetivo da igualdade como princípio constitucional, mediante a reserva conferida ao legislador ordinário, a percepção e imposição de assegurar o percentual de vagas para pessoas negras e pardas como forma de inserção no serviço público federal, nos termos estabelecidos na Lei no 12.990/2014, possui o condão afirmativo de possibilitar a ascensão social e equilibrar a proporção da população negra na administração pública federal, conferindo privilégio positivo àqueles que se autodeclaram negros ou pardos a concorrerem às vagas destinadas em separado como instrumento de reparação discriminatória.
6. Segundo a regulação legal, secundada pela lei interna do certame, é vedada a inserção nas listas de aprovados no concurso de candidatos que concorrem tanto às vagas reservadas quanto às vagas de ampla concorrência sem separação, devendo haver compartimentação em conformidade com as inscrições na divulgação dos aprovados, de molde que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não sejam computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas, mas, em não se tratando de listagem final de candidatos aprovados, e sim de listagem para convocação para as etapas posteriores do certame, o preenchimento concomitante das listas de ampla concorrência e da reservada a negros ou pardos afigura-se possível, porquanto em consonância com a ação afirmativa (Lei no 12.990/14, art. 3o, § 1o).
7. Desguarnecidas as teses alinhadas como causa de pedir de substrato a revestir de verossimilhança a argumentação desenvolvida e a conferir plausibilidade ao direito invocado, inviável a concessão de tutela provisória vocacionada a interceder na condução de certame seletivo, com a concessão de pontuação não obtida por concorrente sob os critérios universais de avaliação aplicados pela banca examinadora e demarcação da forma de condução do certame se não divisado nenhum fato ou ato aptos a macularem a legalidade e isonomia que devem governar o procedimento seletivo.
8. Agravo conhecido e desprovido. Maioria.